Tribunal: TJDFT
Processo: 0754258-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. As alegações de que o cadastro imobiliário goza de presunção de veracidade e de fé pública e de que pode ser utilizado como prova da posse, da propriedade ou do domínio útil, cabendo à parte contrária a prova em contrário, foram suficientemente apreciadas, bem definido que consultas no SITAF não equivalem a atos administrativos e que somente as informações constantes das CDAs e do SITAF são insuficientes para fundamentar a penhora dos direitos pessoais do devedor sobre imóvel em situação irregular.
2. Nenhuma obscuridade pode ser reconhecida. O acórdão embargado foi claro no sentido de que, sendo insuficientes as informações constantes do SITAF para a penhora dos direitos pessoais do devedor sobre imóvel irregular, é necessária a juntada de provas do exercício da posse sobre o imóvel. 2.1. Quanto ao pedido de esclarecimento quanto a quais outros elementos probatórios deveriam ser juntados, cumpre ressaltar que a atuação do magistrado na produção de provas é complementar, não havendo obrigação de indicar às partes quais elementos probatórios devem ser apresentados por elas.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.